Tribunal: TJSP
Processo: 2236971-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Alegação de omissão e erro material. Acolhimento. Honorários periciais (provisórios e definitivos) que já foram arbitrados. Mera adequação do laudo que não justifica a fixação de novos honorários. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.